Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO RESTRITO À FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE REPASSE POR ALEGADA FRAUDE. AUTORIZAÇÃO DA COMPRA PELA CREDENCIADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O objeto do recurso limita-se à ausência de condenação em danos morais, de honorários e custas. Em suas razões, o autor alega que a situação experimentada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, eis que foi humilhado e desestimulado a perseguir seu direito, que tentou por mais de oito meses resolver administrativamente a situação, todavia, a única resposta que lhe era dada pela empresa ré era que se tratava de uma operação fraudulenta.
2. Com relação à condenação em danos morais, o Juízo de origem entendeu que a situação não houve repercussão na esfera extrapatrimonial do autor. Em que pese o autor alegar que houve descaso da empresa diante da situação, não constam nos autos provas nesse sentido, seja através da juntada de protocolos ou até mesmo mensagens ofensivas. Ausentes também qualquer prova de que seu estabelecimento comercial tenha ficado com imagem negativa na cidade, ou até mesmo que tenha sido fechado temporariamente em decorrência do fato aqui discutido. Dessa forma, mantenho a sentença incólume
3. Em relação à condenação em honorários advocatícios e custas processuais, registra-se que, no sistema dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 no seu art. 55 prevê que só haverá tais condenações na fase recursal se o recorrente se tornar perdedor no seu recurso (art. 55 da Lei 9.099/95), como forma de ampliar o acesso à justiça e ao mesmo tempo evitar a interposição de recursos protelatórios. De tal modo, sem reparos a sentença que deixou de fixar honorários e custas.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pelo recorrente (autor) vencido. Condeno o recorrente (autor) em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da causa (R$ 10.000,00). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.